Tribunal: CARF
Processo: 10880.949967/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949967/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.151 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949967/2011-48
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949967/2011-48

Despacho Decisório (efls. 10) não homologou a compensação de saldo negativo
de IRPJ do 1o trimestre de 2007, no valor de R$ 304.521,61.
Às efls. 21 a empresa apresenta a manifestação de inconformidade, onde apontou
as seguintes inconsistências:

Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949967/2011-48

A DRJ se manifesta às efls. 73, na qual deu procedência em parte à manifestação
de inconformidade. Reconheceu crédito de R$ 10.795,16, referente à Petrobras; R$ 11.570,07
referente à Furnas; R$ 104.338,67 para Eletrobras; Para o Banco Safra, há que se reconhecer a
retenção na fonte de R$ 21.843,00.
O saldo negativo de IRPJ monta a R$ 540.557,78. Como já havia sido
reconhecido o valor de R$ 392.010,88, coube ser reconhecido no voto o valor de R$ 148.546,90.
Às efls. 110, a empresa junta seu Recurso Voluntário, em que alega,
preliminarmente, prescrição intercorrente.
Depois, trata da compensação relacionada ao imposto retido pela Petrobras,
Furnas Centrais Elétricas, Eletrobras Termonuclear demonstrando, uma a uma, as divergências.
Junta novos documentos: planilha e notas fiscais das 3 empresas mencionadas,
razão contábil, contrato de Furnas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A empresa acessou os documentos no sistema da RRFB em 07/12/2018, tendo
juntado o recurso voluntário em 28/12/2018. Tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele conheço.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949967/2011-48

O caso trata de compensação de saldo negativo de IRPJ formado por retenções
não homologadas por falta de provas.
Inicialmente, a empresa alega prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Na sequencia, a Recorrente defende-se demonstrando divergência nas retenções
de Petrobras, Furnas e Eletrobras. Traz uma série de argumentos demonstrando o erro e junta
novos documentos ao processo para comprovar esse erro.
A juntada de novos documentos mostra o esforço probatório da empresa e sua
assertividade quanto a provar aquilo que alegou.
Para averiguar o quanto alegado pela Recorrente, seria necessário checar a
documentação acostada aos autos (planilha e notas fiscais das 3 empresas mencionadas, razão
contábil, contrato de Furnas). Isso permitira melhor apuração das retenções efetuadas ou
demonstraria que não foram realizadas, mas que há documentos provando o ocorrido.
Por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a nova documentação juntada aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da parte.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949967/2011-48

Fl. 1791
DF CARF MF
Original